Tribunal: STF
Processo: ARE 1359932
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. REQUISITOS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA ALÍNEA ‘D’ DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.



    1. O Tribunal de origem, com esteio na legislação local (Leis Municipais 2.865/2010 e 1.173/2003) e na Lei 8.666/1993, bem como no contexto fático-probatório dos autos, confirmou a sentença de procedência do pedido formulado pelo Município, a fim de revogar a doação de imóvel público, haja vista que a empresa ora recorrente não cumpriu os encargos como donatária. 



    2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    5. É inadmissível a interposição do RE pela alínea “d” do art. 120, III, da Constituição Federal, uma vez que não se verifica no caso vertente a hipótese prevista nesse permissivo constitucional. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).